Tribunal: STF
Processo: RE 615929
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPOSIÇÃO INDEVIDA DO FISCO À UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. O ACÓRDÃO RECORRIDO, NESTE PONTO, NÃO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    1. Cabível a incidência de correção monetária sobre créditos de IPI quando há oposição injustificada do Fisco à sua utilização pelo contribuinte. (Precedentes: RE n. 558.442-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 06.12.02; RE n. 590.224-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 21.03.12; RE n. 644.916-AgR, Relator o Ministro Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 22.09.11; AI n. 820.614-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 04.03.11; AI n. 783.603-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe 13.05.10; RE n. 411.861-AgR-Ed, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 25.06.10; AI n. 619.664-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 20.02.09; RE n. 572.395-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.09.09; AI n. 738.200, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27.02.12; AI n. 736.148, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16.12.11, entre outros).



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS ISENTOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO DE CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    No caso de matérias-primas, insumos e embalagens imunes, isentas ou tributadas à alíquota zero, cabe o creditamento para ser abatido do imposto devido sobre o produto transformado. Se não houver o creditamento, a imunidade, isenção ou tributação à alíquota zero de determinada operação anular-se-á na operação seguinte. Teríamos, então, mero diferimento do imposto. Este efeito, além de violar o princípio da não-cumulatividade, compromete os objetivos extrafiscais pretendidos com o benefício da isenção ou taxação à alíquota zero, pois a carga fiscal apenas se transfere para uma etapa seguinte do processo produtivo. 



    Para assegurar o princípio da não-cumulatividade, é cabível a aplicação de correção monetária ao IPI não apropriado no devido tempo, porquanto é mero mecanismo de preservação de seu valor real aviltado ela inflação. Segundo preceito clássico da jurisprudência pátria, a correção monetária não é um plus mas um minus que se evita. Os valores devem ser corrigidos desde a data em que o aproveitamento poderia ter sido feito até o trânsito em julgado da ação, posto que, após essa data, o crédito poderá ser escriturado em valores então atualizados.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.